Tribunal: STF
Processo: RE 809689
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública. Pedido de remoção. 4. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%.